Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente embargos à execução, que tem por objeto contrato de arrendamento mercantil. O apelante afirmou que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença não considerou a prova oral, e alegou que o contrato não se aperfeiçoou devido a ajuste verbal posterior e ausência de constituição em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o contrato de arrendamento mercantil é válido e exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fundamentou a formação do convencimento do julgador, afirmando que a prova oral não foi suficiente para afastar a validade do contrato.
4. O artigo 472 do Código Civil estabelece que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.
5. A prova oral não se mostrou suficiente para infirmar a higidez do título executivo, já que não apresentam elementos objetivos que comprovem a alegada resilição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a formação do seu convencimento no sentido de que a prova oral não é suficiente para afastar a validade do contrato. 2. Não se admite a extinção de contrato formal assinado por duas testemunhas por meio de alegação verbal desacompanhada de prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, I a IV; CC, art. 472.